Tribunal: TJMT
Processo: 1017684-06.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-01
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1017684-06.2021.8.11.0000
IMPETRANTE
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE
JOAQUIM JONATHAN GABRIEL DA SILVA
Vistos...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, aqui apontado como autoridade coatora por decretar-lhe a prisão preventiva, em razão do cometimento, em tese, dos crimes tipificados no art. 33, caput, art. 40, inc. VI, art. 35, caput, todos da Lei n.o 11.343/06 e art. 244-B, da Lei n.° 8.069/90.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, alega a firmatária do remédio heroico que a decisão segregatícia não está idoneamente fundamentada, porquanto lastreada na mera gravidade abstrata do crime, sem a indicação de elementos concretos que revelem o risco que a liberdade do paciente representa à ordem pública.
Outrossim, menciona que o increpado é réu primário, ostenta bons antecedentes e possui residência fixa, circunstâncias que, aliadas à pequena quantidade de narcóticos apreendidos (39 porções pequenas de substância análoga a cocaína, o valor de R$75,00 (setenta e cinco reais) e 1 balança de precisão, tornam irrazoável a manutenção da prisão preventiva.
Por fim, alega en passant, que a baixa gravidade em abstrato da conduta e a primariedade técnica permitem concluir que eventual aplicação de pena será em regime diverso do fechado, com ou sem a aplicação da causa de diminuição do §4o da Lei 11.343/06.
Por tudo o que expõe, a impetrante requer, inclusive liminarmente, a concessão da ordem em favor do paciente, para que seja revogada a sua prisão preventiva, com a consequente expedição do respectivo alvará de soltura em seu benefício.
A ordem veio munida com os documentos de ID 104050497 ao ID 104059952.
É o relato do essencial.
Decido.
De proêmio, há de se ter em conta que o Supremo Tribunal Federal firmou a orientação de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui-se em medida excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extremada restritiva da liberdade ambulatorial.
À vista disso, considerando os argumentos vertidos no remédio heroico, bem como a prova pré-constituída, não verifico, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder a ensejar a concessão liminar do writ.
Isso porque, em exame perfunctório da decisão segregatícia, verifico a presença de indícios bastantes do possível envolvimento do paciente com a mercancia espúria de entorpecente, uma vez que supostamente flagrado na posse de 39 (trinta e nove) trouxinhas de substancia análoga à COCAÍNA e 27 (vinte e sete) porções de substancia análoga à MACONHA, a exigir a restrição de sua liberdade de forma cautelar para a garantia da ordem pública, diante da variedade e expressiva quantidade dos narcóticos apreendidos.
Logo, à primeira vista, não encontro razões para considerar a decisão segregatícia como absurda, desprovida de fundamentação ou mal motivada, pois aparentemente está lastreada em elementos concretos que revelam a existência dos requisitos legais, previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, estando as razões de decidir compatibilizadas com a linha intelectiva firmada nesse e. Sodalício, materializado no Enunciado Orientativo n.o 25, da TCCR/TJMT, in verbis:
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).
Logo, nessa etapa prévia, entendo temerária a revogação da custódia provisória da paciente ou a substituição por medidas menos severas, dispostas no art. 319 do CPP, a despeito das condições pessoais abonatórias eventualmente ostentadas por ela, as quais, isoladamente consideradas, “não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”, ex vi do Enunciado Orientativo n.o 43, aprovado pelo TJMT no bojo do mesmo Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.
Outrossim, estando, aparentemente, presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, não há falar em ofensa ao princípio da homogeneidade, uma vez que a análise das condições pessoais do encarcerado e das circunstâncias fáticas para se concluir por eventual pena ou regime que poderão ser aplicados a ele, acaso reste condenado na ação penal a ser futura e eventualmente ajuizada em 1o grau, não comporta apreciação na via eleita, por exigir aprofundado exame de provas, inviabilizado no rito célere e sumário do remédio heroico.
Por consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente JOAQUIM JONATHAN GABRIEL DA SILVA RODRIGUES.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 1o de outubro de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator